Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710444-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS, TRES EDITORIAL LTDA. APELADO: TRES EDITORIAL LTDA., ALLAN LOPES DOS SANTOS, CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA DESPACHO Após o julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, sobreveio aos autos Ofício de no 15.367/2021, de 18 de outubro de 2021, proveniente do Excelso Supremo Tribunal Federal, informando a respeito da extensão dos efeitos da decisão liminar proferida na RCL 48.870 à requerente TRÊS EDITORIAL LTDA, bem como determinando a SUSPENSÃO do presente processo (id. 30112952). Em atenção ao que decidido pelo d. Ministro Relator da referida RCL 48.870, foi determinada a suspensão do presente processo (ID 30131674). Julgada a reclamação pela decisão de ID 33051255 , foi interposto recurso de embargos de declaração, aos quais foram desprovidos perante o Supremo Tribunal Federal (ID 73000162). Ao analisar a questão, verifica-se que, na decisão que julgou a RCL 48.870, o Senhor Ministro Relator Alexandre de Moraes reconhecendo haver ofensa à ADPF 130 quanto ao Processo n. 0707940-05.2020.8.07.0001, entendeu que não haveria que se falar, por conseguinte no direito de resposta, motivo pelo qual o presente feito deveria ser extinto. Eis o decidido: “(...) Em relação ao processo 0710444-81.2020.8.07.0001, movido pelo beneficiário da decisão reclamada contra a empresa jornalística que publicou a reportagem questionada, entendo ser o caso de confirmar a extensão da medida liminar anteriormente concedida nestes autos pela conexão de feitos na origem. Como dito anteriormente, ambas as ações aqui mencionadas envolvem as mesmas partes, possuindo, ainda, como fato gerador as mesmas matérias jornalísticas veiculadas pelo periódico nos dias 21/01/2020 e 31/1/2020. Assim, ainda que se considere não haver conexão propriamente dita entre a ação indenizatória (0707940-05.2020.8.07.0001) e a ação de direito de resposta (0710444-81.2020.8.07.0001), sob a premissa de que os objetos sejam distintos, não há como dissociar os fatos ensejadores de ambos os pleitos, quais sejam, as mesmas publicações jornalísticas. E se reconhece-se que a imposição por ordem judicial de consequências a partir do exercício legítimo do direito de imprensa, a partir essencialmente da análise crítica de informações publicadas por outros órgãos de imprensa, impossível se dissociar a qualificação da circunstância em ambos os processos na origem, Há, aqui, portanto, uma conexão material entre as demandas, de modo que é possível enxergar uma relação de prejudicialidade entre as causas. Nessa linha de consideração, reconhecida ofensa à ADPF 130 quanto ao Processo 0707940-05.2020.8.07.0001, não há falar, por conseguinte, em direito de resposta, motivo pelo qual o processo 0710444-81.2020.8.07.0001 deve ser extinto. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a decisão liminar antes concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões proferidas no Processo 0707940- 05.2020.8.07.0001 e no Processo 0710444-81.2020.8.07.0001, ante o desrespeito àquilo que decidido na ADPF 130. Comunique-se ao Juízo da origem, bem como ao TJDFT, diante da pendência de julgamento de Recurso de Apelação. Intimem-se." (...)". (ID 33051255) Em sendo assim, ao julgar procedente a Reclamação 48.870/DF, cassando as decisões proferidas nestes autos e entendendo pela extinção do processo, fica evidentemente prejudicado o prosseguimento do recurso de apelação interposto no presente feito, nos termos do que determina o art. 932, III, CPC. Em sendo assim, retornem-se os autos à primeira instância para fins de cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora